Tribunal: STF
Processo: AI 155695
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
EMENTA:  - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFIRMA A INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL, QUANDO O ACÓRDÃO LOCAL RECORRIDO SE BASEIA EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL, QUALQUER DELES
SUFICIENTE POR SI SÓ, PARA MANTÊ-LO, E A PARTE VENCIDA NÃO MANIFESTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU DELE DESISTE. SE O ACÓRDÃO DE CORTE DE
SEGUNDO GRAU AFRONTA, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO, A PAR DE NEGAR VIGÊNCIA

A NORMA ORDINÁRIA, CUMPRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
NO MESMO PRAZO DO RECURSO ESPECIAL. SE ISSO NÃO SUCEDE, NÃO CABE,
APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL CONFIRMANDO O ARESTO LOCAL,
INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ, COM ALEGAÇÃO
DE HAVER A DECISÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA OFENDIDO, TAMBÉM,

A CONSTITUIÇÃO. NÃO É VIÁVEL, SEQUER, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO
ACÓRDÃO DO STJ, PRETENDER RETOMAR A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, JÁ
PRECLUSA, POR FALTA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TORNOU-SE, EM CONSEQUÊNCIA, DEFINITIVO O ARESTO DA
CORTE LOCAL, PELO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE E INATACADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMISSÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.